Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-91.2022.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. JUNTADA DE
PROCURAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 76, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. NULIDADE
DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS AFASTADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
COMPROVADA. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral em face de respeitável sentença que julgou
não prestadas as contas do Diretório Municipal do Progressistas de Pien-PR,
relativas ao exercício financeiro de 2019.

2. Por se tratar de processo jurisdicional, o fenômeno processual da

Num. 43766737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

preclusão se aplica ao procedimento da prestação de contas, o que significa
que, em regra, documentos juntados extemporaneamente não podem ser
admitidos, exceto os considerados novos, nos termos do artigo 435, do
Código de Processo Civil.

3. O instrumento de mandato, embora seja peça obrigatória, nos termos do
artigo 29, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, é documento formal,
relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas.

4. Como exceção à regra da preclusão, admite-se a juntada do instrumento
de mandato na fase recursal para a regularização da capacidade postulatória,
nos termos do artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil e em homenagem
aos princípios processuais da instrumentalidade, da economia e da
celeridade.

5. A citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) é
nula quando realizada fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial, com o fornecimento de
número específico para o recebimento das comunicações.

6. A teoria da causa madura e o princípio da primazia do julgamento de
mérito autorizam a análise da questão controvertida, de pronto, em segundo
grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código Civil.

7. A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
tido movimentação financeira pod

Inteiro teor:
22/11/2023
Número: 0600054-91.2022.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 16/11/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600054-
91.2022.6.16.0065 que, com fundamento no artigo 45, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.604/2019, julgou não prestadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2021 do órgão
municipal Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Miraselva, determinando a suspensão do
repasse de cotas do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha à referida
agremiação, enquanto seus responsáveis permanecerem omissos em seu dever de prestar contas
referentes ao exercício financeiro de 2021, nos termos preconizados no artigo 47, I, da Resolução
supra. (Prestação de Contas Anual, relativas ao exercício financeiro de 2021 apresentadas pelo
órgão municipal de Miraselva do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, julgadas não prestadas,
tendo em vista que a agremiação partidária foi intimada para juntar aos autos o instrumento de
mandato para a constituição de advogado permanecendo inerte, descumprindo o art. 29, § 2º,
inciso II, Resolução 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
MIRASELVA-PR (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43766737
20/11/2023
19:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.832

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600054-91.2022.6.16.0065 –
Miraselva – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE MIRASELVA-PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS
COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA APÓS A
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 76, §
2 º ,
D O
C P C .
C A P A C I D A D E
POSTULATÓRIA REGULARIZADA. FEITO
M A D U R O P A R A J U L G A M E N T O .
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
PARTIDO POLÍTICO. APRESENTAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO
ABERTURA DE CONTA CORRENTE
DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOAÇÕES
OU GASTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS RELATIVA A ANO NÃO
ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS
C O M R E S S A L V A . V E N C I D O O
Num. 43766737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

R E L A T O R . M A N U T E N Ç Ã O D A
COMPREENSÃO DO TRE-PR NO
SENTIDO DA NATUREZA MATERIAL DA
IRREGULARIDADE E DE SUA APTIDÃO
PARA DESAPROVAR AS CONTAS.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA
JULGAR AS CONTAS DESAPROVADAS.

1. A falta de constituição de advogado
nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após
intimação pessoal e específica implicou
no julgamento das contas como não
prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
autos de REl nº 0601007-38.2020-
6.16.0061 entendeu ser possível a
juntada da procuração em sede recursal,
nos termos do art. 76, § 2º, do Código de
Processo Civil.

3. Se é possível a juntada de procuração
em sede recursal, mais ainda a juntada
em momento processual anterior, após a
prolação da sentença, estando
regularizada a capacidade postulatória
do prestador.

4. Há onerosidade excessiva a exigência
aos Diretórios Municipais de abertura de
contas correntes em ano não eleitoral,
quando não há previsão de recebimento
de doações de origem pública ou
privada, diante da existência de taxas e
despesas bancárias que levam, por si só,
há necessidade de se buscar doações
para fazer frente a tal despesa inócua e
desproporcional. Posicionamento
vencido do Relator.

5. A apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira,
devidamente assinada pelo Presidente e
Tesoureiro do órgão partidário
municipal, referente a exercícios
financeiros em anos não eleitorais, nos
municípios que não contaram com
eleições suplementares, é suficiente
para a permitir a comprovação de
ausência de movimentação financeira,
Num. 43766737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

afastando-se eventual desaprovação em
razão da falta de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", que
t r a r i a
ô n u s
e x c e s s i v o
e
desproporcional. Posicionamento
vencido do Relator.

6. O entendimento desta Corte tem
sinalizado no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária é
irregularidade grave e insanável, ainda
que não tenha havido recebimento de
recursos financeiros, pois caracteriza a
quebra na confiabilidade das contas,
além do prejuízo à atividade fiscalizatória
da Justiça Eleitoral. (RECURSO
ELEITORAL nº 060012921, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data
26/06/2023).

7. Recurso eleitoral conhecido e
parcialmente provido, julgando-se as
contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB do município de Miraselva, referente ao exercício financeiro
de 2021.

Inicialmente não houve a prestação de contas pela agremiação, que foi citada
pessoalmente, na pessoa dos responsáveis pelo partido, para que prestasse as contas,
bem como para que constituíssem advogado (id. 43595479), tendo deixado de apresentar
manifestação.
Num. 43766737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

Intempestivamente, houve a entrega da prestação de contas pela
agremiação, sem movimentação de recursos (id. 43595583).

Foi emitido parecer conclusivo pelo Cartório da 65ª Zona Eleitoral de
Porecatu pela não prestação das contas, em virtude da ausência de instrumento de
mandato para constituição de advogado (id. 43595589).

A Promotoria Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 43595592).

A prestação de contas foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, sendo a
sentença pelo julgamento das contas como não prestadas (id. 43595593).

Foram opostos embargos de declaração pelo prestador (id. 43595603) e
juntado instrumento particular de mandato para constituição de advogado (id. 43595604).
Os aclaratórios foram rejeitados (id. 43595612).

O prestador interpôs o presente recurso eleitoral alegando, em síntese, que
(id. 43595616): i) não houve omissão de despesas ou irregularidades graves pela
agremiação, no momento do envio dos documentos na Prestação de Contas, por
equívoco, a procuração não foi anexada; ii) é de se reconhecer a boa-fé do prestador de
contas, bem como a ausência de gravidade em sua conduta , o qual se apresenta no
momento pugnando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
iii) a Jurisprudência entende que, ausente má-fé do partido e a possibilidade de
fiscalização pela justiça especializada, as contas podem ser aprovadas com ressalvas; iv)
quanto à juntada de procuração em sede recursal, é entendimento pacificado pela
jurisprudência do Tribunais que não se aplica os efeitos da preclusão; v) em sede de
prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de documentos antes da
ocorrência do trânsito em julgado, na instância originária. Ao final, requer o provimento do
recurso para julgar as contas como aprovadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso
eleitoral interposto, com o retorno dos autos ao primeiro grau para nova apreciação (id.
43609507).

É o relatório.

VOTO

II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

Num. 43766737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

II.ii. A Prestação de Contas é o meio pelo qual o partido apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Ocorre que, no caso em exame, em que se trata de prestação de contas de
partido político e não de candidato, certo é que o partido deixou de cumprir com sua
obrigação de prestar contas relativas ao exercício de 2021, em desrespeito ao disposto
no art. 49, da Res.-TSE 23.604/2019.

Em virtude da omissão, o Juízo Eleitoral de origem determinou a citação do
órgão partidário para que apresentasse as mencionadas contas, por meio de advogado
regularmente constituído, com instrumento de procuração, sob pena de serem as suas
contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 45, IV, "a", da citada Res.-TSE
23.607/2019.

Devidamente citado por aplicativo de mensagem instantânea para apresentar
as contas, em 19/10/2022, intempestivamente, a agremiação apresentou a Declaração de
ausência de movimentação de recursos no exercício de 2021, em consonância com o
disposto no art. 28, §4º, in verbis:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a
sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do
ano subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

(...)

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é
realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:

Num. 43766737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA);

II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus
eventuais substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;

III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na
forma do art. 31; e

IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

Verifica-se que o art. 28, §4º prevê forma distinta de prestação de contas para
os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros em
relação aos que tenham, ou mesmo às campanhas políticas.

Para estas agremiações, a prestação de contas anuais pode ser realizada por
meio da Declaração de ausência de movimentação de recursos no período.

Em que pese o objetivo da norma seja promover maior agilidade e
desembaraço das prestações de contas anuais, o processo permanece revestido de
caráter jurisdicional e, portanto, seu processamento e instrução deve ocorrer de acordo
com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas;

No caso, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não
prestadas, diante da ausência de instrumento para constituição de advogado, em afronta
à norma de regência.

Em sede de embargos de declaração em face da sentença de primeiro grau,

Num. 43766737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

o prestador juntou o instrumento de mandato para constituição de advogado com o
objetivo de regularizar a representação processual, entretanto, os aclaratórios foram
rejeitados.

Em vista disso, a agremiação interpôs o presente recurso eleitoral sob o
seguintes fundamentos:

Esclarece-se que não houve omissão de despesas ou irregularidades graves
pela agremiação, no momento do envio dos documentos na Prestação de Contas, por
equívoco de não juntada da procuração.

Dessa forma, visando a ter sua situação regular perante a Justiça
Eleitoral, defende a tese de que sua tardia juntada em sede de Embargos de Declaração
é suficiente para afastar julgamento das contas como não prestadas.

Inclusive, afirma que a aceitação da procuração em sede recursal, é
entendimento pacificado pela jurisprudência do Tribunais que não se aplica os efeitos da
preclusão nestes casos.

Sobre a preclusão na produção da prova documental, ainda alegou que por
mais que a juntada dos documentos faltantes tenha se dado de forma intempestiva ou por
meios de Embargos de Declaração, é possível a juntada extemporânea de documentos
antes da ocorrência do trânsito em julgado visando a assegurar ao partido a mais ampla
oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas.

Analisando os autos, assiste razão ao recorrente. Vejamos:

II.III. Esta Corte já fixou entendimento pela possibilidade de juntada de
instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal, o que se revela
suficiente para afastar o julgamento das contas como não prestadas, ao menos em
relação a este único fundamento.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. JUNTADA DE
PROCURAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 76, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. NULIDADE
DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS AFASTADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
COMPROVADA. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral em face de respeitável sentença que julgou
não prestadas as contas do Diretório Municipal do Progressistas de Pien-PR,
relativas ao exercício financeiro de 2019.

2. Por se tratar de processo jurisdicional, o fenômeno processual da

Num. 43766737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

preclusão se aplica ao procedimento da prestação de contas, o que significa
que, em regra, documentos juntados extemporaneamente não podem ser
admitidos, exceto os considerados novos, nos termos do artigo 435, do
Código de Processo Civil.

3. O instrumento de mandato, embora seja peça obrigatória, nos termos do
artigo 29, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, é documento formal,
relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas.

4. Como exceção à regra da preclusão, admite-se a juntada do instrumento
de mandato na fase recursal para a regularização da capacidade postulatória,
nos termos do artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil e em homenagem
aos princípios processuais da instrumentalidade, da economia e da
celeridade.

5. A citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) é
nula quando realizada fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial, com o fornecimento de
número específico para o recebimento das comunicações.

6. A teoria da causa madura e o princípio da primazia do julgamento de
mérito autorizam a análise da questão controvertida, de pronto, em segundo
grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código Civil.

7. A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
tido movimentação financeira pode ser realizada por meio de apresentação
de declaração de ausência de movimentação de recursos, desde que
corroborada pela análise realizada pelo setor técnico.

8. Recurso conhecido e provido para considerar sanada a representação
processual, reconhecer de ofício a nulidade da citação e da sentença, bem
como para julgar aprovadas as contas, afastando as sanções aplicadas.

(TRE/PR. REI nº 0600090-61.2020.6.16.0144, Acórdão nº 60.606, de 07 de
abril de 2022, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral.

Entende-se assim, ser possível a juntada da procuração em sede recursal,
nos termos do art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da
regularização processual em sede de recurso, senão vejamos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

[...]

Num. 43766737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Dessa forma, se é possível a juntada do instrumento de mandato em sede
recursal, mais ainda, em sede de embargos em primeiro grau, motivo pelo qual entendo
por regularizada a capacidade postulatória do prestador.

O instrumento de mandato, assim, embora seja considerado peça obrigatória,
nos termos do artigo 29, §2º, II da Resolução TSE nº 23.604/2019, é documento relativo à
capacidade postulatória e à regularidade da representação processual, não se
confundindo com os documentos necessários à análise material das contas.

Com efeito, a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência de toda a movimentação financeira e viabilizar a necessária fiscalização
pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público e pelos outros partidos.

Por outro lado, o objetivo da obrigatoriedade da constituição de advogado,
nos autos de prestação de contas, é assegurar que o prestador, sem representação
processual regular, sofra algum prejuízo decorrente do não exercício da ampla defesa em
processo judicial.

Não por outra razão, a consequência da análise de contas sem procuração,
não significa a desaprovação das contas, mas sim a caracterização de “contas não
prestadas” permitindo assim, inclusive, a regularização futura, algo que a desaprovação
não possibilita.

Em vista disso e ao exposto acima, a juntada da procuração na fase recursal
deve ser admitida para regularizar a representação processual do prestador, nos termos
do artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da
preclusão.

Considerada agora regular a capacidade postulatória do prestador, afasta-se
o julgamento das contas como não prestadas.

II.IV. Afastado o julgamento das contas como não prestadas em razão da
regularização da representação processual, vislumbra-se que a causa se encontra
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, § 1º do CPC, pois no parecer conclusivo
exarado pela 65ª Zona Eleitoral de Porecatu (id. 43595589) consta "a ausência de
repasses ou distribuição de recursos do fundo partidário à direção municipal, bem como
não foi constatada movimentação financeira do sobredito partido".

Ademais foram juntados pelo Cartório: i) Declaração de ausência de extrato
eletrônico encaminhado por instituições financeiras (id. 43595585); ii) Demonstrativo de
ausência de recebimento de recursos públicos (id. 43595586), e iii) Relatório
demonstrando a ausência de emissão de recibos eleitorais (id. 43595588).

Num. 43766737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

A análise da documentação em questão deixa clara que o partido em questão
não teve nenhuma receita nem contraiu nenhuma despesa no ano de 2021.

Tal constatação leva a conclusão de que as contas em questão estariam
regulares. No entanto, inadvertidamente a Agremiação deixou de cumprir um dos
requisitos constantes do disposto no l artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
que trata da matéria. Isso porque, notadamente, deixou de abrir conta corrente em
instituição bancária para tal finalidade.

Assim, resta saber se tal esquecimento é passível de resultar na
desaprovação ou não das contas.

Na atualidade, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha"
em Instituição Bancária.

Eis os fundamentos atualmente vigentes:

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA –
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA" –
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS – NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, mesmo
que não ocorra movimentação de recursos financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos políticos por esta Justiça Especializada.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022)

Em que pese esse precedente, entendo que, quer que seja por conta da
alteração recente na composição da Corte, quer seja pelos debates em torno da matéria
recentemente havidos perante a Câmara dos Deputados e refletido na mini-reforma
eleitoral hoje em tramitação no Sena do Federal, quer seja por conta de não fazer sentido
a aplicação de uma regra que, na prática, não traz nenhuma alteração fática na análise de
contas, é que o assunto merece novo debate, inclusive para relativizar a aplicação do
artigo sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E TÃO SOMENTE DE PARTIDOS, que
apresentem declaração de não movimentação de recursos, em anos NÃO ELEITORAIS.

Num. 43766737 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema em razão
de uma discordância com as decisões pretéritas deste Tribunal. O retorno ao tema
decorre da fortuita conjunção do tema com as especificidades do caso concreto e dos
debates que levaram à aprovação, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Mini-reforma
eleitoral já submetida para deliberação do Senado (Projeto de Lei nº 4.438/2023).

Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está o seguinte,
na atual redação dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº 9.096/95:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro prestarão contas na
forma de declaração que ateste a inexistência de movimentação, mediante a
apresentação de extrato bancário, quando houver, dispensada a intervenção
de advogados para este ato específico.

§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de isenção, de
débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, dispensada a intervenção de contador.”

Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei que “[a]s
regras da prestação de contas foram simplificadas, buscando diminuir a burocracia e
promover a adequação a avanços digitais”.

Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito, ainda que
em andamento, do legislador nacional em compreender as particularidades dos órgãos
partidários de representação municipal, especialmente a sua indisputada e costumeira
falta de recursos próprios, havendo uma relação de quase exclusividade de recursos
públicos para a realização das atividades partidárias e de sua manutenção.

Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos partidários revela-
se, e acredita-se que de igual maneira entende o legislador, uma exigência financeira
incompatível com a garantia constitucional do exercício do ius honorum que o Estado
obrigue a manutenção de contas bancárias quando inexistente movimentação financeira.

Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos órgãos
municipais de partidos políticos que não recebem verbas públicas e tampouco captam
recursos próprios junto aos seus filiados, exigir a abertura de contas corrente que,
inclusive, geram despesas de taxas e afins.

Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos para fazer
frente ao pagamento de despesas bancárias tornando, a Justiça Eleitoral, no limite,
demandado de clientes para as Instituições Bancárias. Tal atitude, na minha visão, é de
fato desproporcional quando se pensa no ordenamento político brasileiro e a decisão do
constituinte de incentivar a organização politico-partidária.

Num. 43766737 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre nós adotada,
que a proposta legislativa acima transcrita é fruto da vontade do povo brasileiro,
manifestada por meio de seus representantes eleitos, todos estes conhecedores das
agruras do sistema partidário nacional.

Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte principal a
informar toda a estruturação da prestação de contas na Justiça Eleitoral, consistente na
relação entre a transparência das e a aptidão de uma inconsistência em causar prejuízo à
atividade de fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.

Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação de contas
é aferir, com segurança, o trâmite dos recursos arrecadados por candidatos e partidos
políticos e utilizados para as suas finalidades legais. Em contraposição, as condutas que
prejudicam o exercício desse múnus têm o condão de indicar a ocorrência de
irregularidades e, a depender de seu grau e intensidade, produzem efeitos negativos ao
prestador das contas quando do julgamento do feito.

Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao emitir a
Resolução que trata da obrigatoriedade de abertura de conta, a mesma se deu no
contexto de ano eleitoral e a partir da criação dos fundos públicos de campanha, sem
considerar, naquele momento, que em anos não eleitorais, a depender do tamanho da
agremiação, nem recursos públicos existem para fazer frente a repasses a todos os
diretoriris municipais espalhados pelo Brasil.

Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de conta
bancária pelos órgãos partidários de âmbito municipal, em ano não eleitoral, é conduta
apta a resultar na desaprovação da prestação de contas, passando a reconhecer como
suficiente para a demonstração da transparência da contabilidade apenas é tão somente
a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira, é medida que se
impõe.

Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional dos
partidos políticos importaria em um conjunto idêntico de obrigações a todos os seus
órgãos nacionais, estaduais, distritais e municipais.

Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que contas não
sejam abertas, muito menos afirmando que pode haver movimentação financeira interna
corporis dos Partidos, de forma desassociada a existência de uma conta bancária formal.
O ponto aqui é não exigir daquele que sequer receita tem, que precise arrecadar valores
para fazer frente à manutenção de despesas bancárias, movimentando toda a estrutura
da Justiça Eleitoral para tal finalidade.

Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma deliberação final,
representa um louvável avanço na aplicação do princípio da isonomia em sua faceta
material, ao reconhecer que a mesma obrigação contábil deve ser cumprida de maneira
diferente por cada instância de órgão partidário, respeitadas as suas individualidades e
capacidades arrecadatórias. Notadamente, aqueles que possuem movimentação
financeira devem abrir conta bancária enquanto aqueles que não a possuem ficam
dispensados dessa obrigação bancária.

Num. 43766737 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que remanesce
em discussão, mas sim realizar uma aplicação conforme da Resolução vigente, até
porque a intenção na sua edição era regular as arrecadações financeiras e gestão das
despesas eleitorais e não impor um ônus sem sentido a diretórios de partidos que nada
arrecadam.

Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a superação do
atual entendimento da Corte, para entender que a apresentação de documento de
ausência de movimentação financeira, devidamente assinado pelo Presidente e
Tesoureiro do órgão partidário municipal, em ano não eleitoral, gera a aprovação de
contas com ressalvas em decorrência da não abertura de conta corrente e não mais a sua
desaprovação., concretizando a necessidade de aperfeiçoamento do sistema de
prestações de contas.

Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste Tribunal
não importa acinte à segurança jurídica, na medida em que a evolução normativa tem o
condão de oportunizar o ajuste de rumo da jurisprudência sem a necessidade de uma
reformulação e revogação dos prévios fundamentos adotados pelos órgãos jurisdicionais.

Por fim, a alteração retrospectiva proposta se revela suficiente para resolver
todos os casos porventura similares em anos não eleitorais.

Transpondo essa fundamentação para o caso concreto, conclui-se, então,
que a falta da abertura da conta, não pode ser razão suficiente para a desaprovação de
contas, considerando não ter havido qualquer arrecadação ou mesmo despesa praticada
pela Agremiação Política Municipal.

Isso porque encontra-se nos autos a certidão id. 43595584, emitida pelo
Cartório da 65ª Zona Eleitoral, com o seguinte teor:

"CERTIFICO e dou Fé que, em cumprimento ao disposto no artigo 44, inciso
II da Resolução 23.604/2019 - TSE, em consulta ao Portal SPCA, constatei
não ter havido movimentação bancária no exercício financeiro em análise,
conforme espelho em anexo.

Certifico, ainda, que, em cumprimento ao disposto no artigo 44, inciso III da
citada resolução, em consulta ao Portal SPCA, não foram encontrados
registros de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário ao órgão
municipal cuja prestação de contas ora se examina, conforme relatórios em
anexo.

Certifico, por fim, que em consulta ao Portal SPCA, verificou-se que não
foram emitidos recibos de doação pelo órgão partidário municipal e que o
número de controle da declaração apresentada confere com o número de
controle constante do sistema, conforme espelho em anexo."

Também se encontra nos autos o parecer conclusivo id. 43955589, com o
seguinte teor:

Num. 43766737 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

"O Partido apresentou a Declaração de Ausência de movimentação
financeira, ainda que intempestivamente (Id. 109989517).

(...)

Em consulta ao Portal SPCA, constatou-se a ausência de repasses ou
distribuição de recursos do fundo partidário à direção municipal, bem como
não foi constatada movimentação financeira do sobredito partido.

Verificou-se, ademais, que não foram emitidos recibos de doação referentes
ao exercício financeiro de 2021 pelo órgão partidário e que o número de
controle da declaração apresentada confere com o número de controle
constante no sistema."

O ponto que se busca iluminar do documento é que houve a efetiva
certificação nos autos de que ausência de movimentação financeira, inclusive de emissão
de recibos de doação, em situação que se entende amoldar perfeitamente à
compreensão acima exposta e que permite o julgamento das contas como aprovadas
com ressalvas, quer seja pela intempestividade da apresentação da prestação de contas,
quer seja pela demora na juntada da procuração, quer seja diante da não abertura da
conta corrente dada a inexistência de doação ou gastos locais.

Não fosse isso tudo suficiente, atente-se para o fato de que o caso concreto
retrata a realidade de Comissão Provisória, ou seja, órgão partidário de natureza
transitória, localizado no Município de Miraselva, com menos de 2 mil eleitores no Norte
do Paraná.

Trata-se, pois de Município de pequeno porte, inclusive para fomentar uma
atividade partidária ativa e apta a receber doações de simpatizantes locais.

Ademais, a contabilidade posta sob escrutínio se refere ao ano de 2021,
durante o qual não se desenvolveram atividades eleitorais e, em grande parte, impactado
pelos efeitos da pandemia de Covid-19 que restringiu a circulação e reunião de pessoas.

Nesse norte de compreensão, ressai com mais intensidade a percepção de
que, de fato, não existiu uma atividade partidária de fato, tudo em consonância com a
informação do parecer conclusivo sobre a inexistência de indícios de movimentação
financeira.

Logo, seja em razão da viragem jurisprudencial que ora se defende, seja em
razão dos contornos fáticos que cercam a realidade do Recorrente, a indicarem sua
diminuta dimensão e aptidão de prejudicar o sistema eleitoral e democrático na realidade
em que inserido, a aprovação de suas contas, com ressalvas, é medida que melhor
representa a Justiça no caso concreto.

Durante o julgamento do feito foi apresentado voto divergente pelo Exmo.
Num. 43766737 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

Des. Fernando Wolff Bodziak, no sentido de que a ausência de abertura de conta
bancária pelo diretório municipal é irregularidade de natureza insuperável e que o
entendimento desta Corte, a ser mantido para o exercício financeiro de 2021 em razão do
princípio da segurança jurídica, é pela desaprovação das contas e pelo parcial provimento
do recurso eleitoral.

Cite-se, nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR
IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES DE
CAMPANHA". IRREGULARIDADE QUE CONDUZIU À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OCORRE COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS
ELEIÇÕES GERAIS REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Não se
vislumbra interesse recursal sobre ponto ao qual a sentença não se referiu.

2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de
movimentação financeira não afasta a obrigação de proceder à abertura da
conta bancária "doações de campanha".

3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência decorre da
apresentação dos extratos bancários das respectivas contas, o que ficou
prejudicado ante a ausência da abertura da conta corrente.

4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que
não tenha havido recebimento de recursos financeiros, pois caracteriza a
quebra na confiabilidade das contas, além do prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060012921, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data
26/06/2023)

Aderi ao posicionamento, em igual medida de prestígio ao princípio da
Num. 43766737 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

segurança jurídica, cujo assento constitucional não admite minoração de seu espectro de
incidência, de modo a julgar as contas desaprovadas, contudo, mantenho meu
posicionamento quanto à tese ora defendida.

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso eleitoral para, determinando o processamento, julgar DESAPROVADAS as
contas da Comissão Provisória do Movimento Democrático Brasileiro, no Município de
Miraselva/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, restando vencido, por maioria de
votos, na fixação do seguinte entendimento:

“A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira,
devidamente assinado pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal,
referentes a exercícios financeiros em anos não eleitorais, nos municípios que não
contaram com eleições suplementares, é suficiente para a permitir a análise das contas,
afastando-se eventual desaprovação em razão da falta de abertura de conta bancária que
traria ônus excessivo e desproporcional.”

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à questão
atinente à regularização da representação processual. Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir do e. relator quanto ao encaminhamento dado no que tange à falta de abertura da
conta Doações para Campanha.

Inicialmente, registro que a prestação de contas partidárias é um dos pilares
do regime democrático, contando com expressa previsão constitucional de ser um dos
preceitos que regem os partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados - principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
DISPOSITIVO

Num. 43766737 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Justamente por isso é que, já há muitos anos, a jurisprudência se consolidou
no sentido de que as ações de partidos que inviabilizam a fiscalização da sua
movimentação financeira configura irregularidade grave, não passível de superação
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - aí incluída,
a título ilustrativo, a não abertura de conta bancária destinada à movimentação de
doações de campanha.

(...)

4. O posicionamento consolidado no TSE é de que a ausência dos extratos bancários e da
abertura da conta bancária específica para a movimentação das doações de campanha
evidencia a desorganização contábil da agremiação e caracteriza irregularidade grave a
comprometer a confiabilidade das contas.

(...) [TSE, PC nº 060121878/DF, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 11/05/2023, relativo às
eleições 2018]

(...)

3. Ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a ausência
de abertura de conta bancária específica enseja a desaprovação das contas, pois a
obrigatoriedade da abertura da mencionada conta só é excepcionada nas situações
previstas no art. 8º, § 4º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Precedentes.

(...) [TSE, REspEl nº 060037543/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 31/08/2022,
relativo às eleições 2020]

Mais importante que saber que a inobservância do dever de abrir conta
bancária conduz à desaprovação é compreender o motivo.

O ponto aqui é que, especialmente em relação às receitas privadas, somente
passíveis de conhecimento pela Justiça Eleitoral mediante a declaração do partido, a falta
da conta bancária enseja a realização de movimentação financeira à margem dos
registros, impedindo a aferição da regularidade quanto à sua origem.

No caso dos autos, tem-se que a agremiação não abriu a conta de doações
para campanha, formalidade essencial para que se possa conhecer eventual
Num. 43766737 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

movimentação de recursos privados.

Anoto que a tese apresentada pelo e. relator - dispensa da abertura de conta
DC pelos diretórios municipais em anos não eleitorais - já foi posta à discussão deste
Colegiado por mim, tendo sido rejeitada e firmado o seguinte precedente:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". INTIMAÇÃO DO PRESTADOR VIA DJE SEM O NOME DO
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO
GRAVE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO NULO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DECLARADA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura da conta bancária de "Doações para Campanha".

2. É obrigatória a abertura de conta bancária "Doações para Campanha", ainda que
não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. No caso, a conta bancária foi aberta, mas sem a localização dos extratos bancários pelo
setor técnico, o que implicou na intimação do prestador para apresentação desses extratos.

4. Quando existe Advogado regularmente constituído nos autos, a intimação via DJe
somente é regular caso conste o nome do respectivo profissional. Nulidade do ato.

5. A ausência de oportunidade de manifestação ao prestador caracteriza o descumprimento
injustificado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.

6. Cassação da sentença para o regular processamento do feito pela inaplicabilidade, ao
caso, da teoria do julgamento imediato da causa madura.

7. Recurso prejudicado, com a declaração de nulidade de ofício e determinação de retorno
dos autos ao juízo de origem.

[TRE-PR, RE na PC-PP nº 060002914, rel. Thiago Paiva dos Santos, red. designado
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 12/12/2022, não destacado no original]

Esse precedente tratava de uma comissão provisória do município de São
João, com população de pouco mais que dez mil habitantes. Dos membros que
compunham a Corte e participaram desse julgamento, continua em exercício o des.
Fernando Wolff Bodziak - naquela oportunidade, a des. Claudia Cristina Cristofani, que já
integrava o Colegiado, havia sido substituída pelo des. João Pedro Gebran Neto.

Nesse cenário e em atenção ao princípio da segurança jurídica, considerada
ainda a proximidade temporal da fixação do entendimento desta Corte, renovando o
pedido de vênia ao e. relator, VOTO no sentido de dar parcial provimento ao recurso para,
considerando regularizada a representação processual, julgar desaprovadas as contas,
Num. 43766737 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

determinando o arquivamento da declaração de ausência de movimentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB do município de Miraselva, referente ao exercício financeiro de
2021.

Superada a questão da ausência de procuração, diante da juntada do instrumento,
afastando o julgamento das contas como não prestadas e possibilitando a análise do mérito das
contas e identificada a ausência de abertura de conta bancária no exercício em questão, o D.
Relator propõe alteração de entendimento desta Corte, com “a superação do atual entendimento
da Corte, para entender que a apresentação de documento de ausência de movimentação
financeira, devidamente assinado pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal, em
ano não eleitoral, gera a aprovação de contas com ressalvas em decorrência da não abertura de
conta corrente e não mais a sua desaprovação”.

Ocorre que o entendimento que o relator pretende alterar é o entendimento adotado
por este Tribunal para as prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2021, sendo certo
que muitas prestações de contas relativas ao aludido exercício já foram julgadas à luz deste
entendimento.

. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização e a confiabilidade das contas, é suficiente para
autorizar sua desaprovação.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060000890, Relatora Des. Flavia Da Costa
Num. 43766737 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 69, Data 11/04/2023)

Logo, em respeito à segurança jurídica, não parece apropriado a alteração
pretendida.

Ademais, como se sabe, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já pacificou
entendimento no sentido de que a não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a falta dos respectivos extratos configuram falhas graves que
comprometem a regularidade das contas e ensejam, por si sós, a sua desaprovação, ainda
que não tenha havido movimentação financeira.

Neste sentido trago decisão exarada pelo Min. Og Fernandes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2012.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE VÍCIOS GRAVES.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA E DE JUNTADA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA NÃO
INFORMADA. DESPESAS RELEVANTES. FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FRUSTRADA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

1. O conhecimento do apelo nobre pela divergência jurisprudencial requer a
demonstração do dissenso por meio da transcrição dos trechos do acórdão
recorrido e dos paradigmas trazidos a confronto, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos cotejados (art.
1.029, § 1º, do CPC/2015 e Enunciado nº 28 da Súmula do TSE).2. É dever
do partido político prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral (arts.
17, III, da CF e 32 da Lei nº 9.096/1995), não só porque as agremiações
recebem recursos públicos para sua manutenção, mas também porque
devem ser concretizados os princípios democrático e da transparência.

3. A prestação de contas é um dos instrumentos de controle dos recursos
financeiros movimentados pelos órgãos partidários, sendo essencial para se
coibir o abuso e a malversação em sua utilização

.4. Dado o importante papel da prestação de contas, a sua omissão pelo
diretório nacional pode ensejar o cancelamento do registro civil e do estatuto
do próprio partido político (art. 28, III, da Lei nº 9.096/1995). Já para o
diretório estadual ou municipal, a sanção para quem não presta contas é a
suspensão do registro ou da anotação de seus órgãos de direção enquanto
perdurar a situação de inadimplência perante a Justiça Eleitoral, o que o
impede de participar das eleições e de apresentar candidatos (art. 4º da Lei
nº 9.504/1997) bem como de receber novas cotas do Fundo Partidário (art.
37-A da Lei nº 9.096/1995).

Num. 43766737 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

5. A situação de inadimplência é transitória e a persistência de seus efeitos
depende exclusivamente da atuação do partido na observância de sua
obrigação constitucional de prestar contas. Inexistência de sanção de caráter
perpétuo, visto que é possível regularizar, a qualquer tempo, a situação de
inadimplência, a qual foi decorrente da própria inação do órgão partidário em
prestar contas.

6. A abertura de conta bancária e os correspondentes extratos bancários
possibilitam à Justiça Eleitoral aferir a integralidade da movimentação
financeira do partido. Logo, a sua falta ou, ainda, a ausência de sua indicação
na prestação de contas caracteriza irregularidade insanável. Precedentes.

7. Não pode ser considerado ínfimo o valor omitido pelo diretório estadual
referente à transferência financeira para o órgão partidário nacional, pois
representa 64,79% do total de despesas informado, sendo inviável aplicar os
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A jurisprudência do TSE é no sentido de afastar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando as irregularidades na prestação
de contas são graves e inviabilizam a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.

9. Na hipótese, não há como regularizar a situação de inadimplência do PRP
(diretório estadual), quer por não ter atendido diligências determinadas para
suprir a ausência de documentos e informações essenciais, o que impediu a
análise da movimentação de seus recursos financeiros, quer por não ter
recolhido os valores devidos e cumprido as sanções impostas.10. Negado
provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 14765, Acórdão, Relator Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 26/08/2019)

Assim, pedindo vênias ao relator, divirjo da conclusão a que chegou, e voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso eleitoral, para o fim de DESAPROVAR
AS CONTAS da Comissão Provisória do Movimento Democrático Brasileiro, no Município de
Porecatu/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, bem como para que seja
aplicada sanção de suspensão de recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, de acordo
com os parâmetros do art. 25 da Lei 9.504/97, que sugiro seja aplicada pelo período de um mês.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - MEMBRO DA CORTE

Num. 43766737 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600054-91.2022.6.16.0065 - Miraselva - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
MIRASELVA-PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-
A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: JUÍZO DA
065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator, e, por maioria, rejeitou a proposta de fixação de tese formulada
pelo Relator, no sentido de alterar o entendimento da Corte para aplicação prospectiva a partir do
exercício de 2023. Vencidos o Relator, acompanhado pelo Desembargador João Pedro Gebran
Neto e Juiz Anderson Ricardo Fogaça. Voto de desempate do Desembargador
Presidente Wellington Emanuel Coimbra de Moura acompanhando a divergência. O
Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43766737 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 19:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112019055841700000042725002
Número do documento: 23112019055841700000042725002
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/11/2023 14:05:00